Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700386-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: MARCIO FRANCISCO MARTINS FERREIRA DECISÃO É que a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a parte recorrente não colaciona documentos suficientes e aptos a comprovarem a alegada condição de hipossuficiente. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221). Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator